Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-04.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Cobrança - Condomínio irregular - STJ Tema 882 - Hipótese de incidência não configurada - CPC 1.030, II – Julgamento mantido.
O caso sub judice não configura hipótese de incidência das teses consolidadas pelo STF, no julgamento do RE 695.911, e pelo STJ para o tema 882 (Resp. 1.439.163 e 1.280.871), uma vez que o pagamento da taxa de condomínio pela apelante, por alguns meses, e o acordo de renegociação de dívida das mensalidades remanescentes provam que ela aderiu à associação de moradores, adesão essa que independe de forma especial.